Tribunal: TJDFT
Processo: 0720930-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR SEM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA COLOCAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. SENTENCIADO EM REGIME ABERTO HÁ TEMPO CONSIDERÁVEL, SEM NOTÍCIA DE FALTAS GRAVES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A eminente autoridade judiciária da VEP deferiu a progressão do apenado ao regime aberto, com monitoramento eletrônico, porém, na mesma decisão ressalvou a possibilidade de reapreciação da monitoração pelo juízo da VEPERA. Logo, inquestionável a competência da VEPERA para reapreciar as condições do interno e dispensar a tornozeleira eletrônica.
2. A Resolução n. 412/2021/CNJ determinou sejam priorizadas as medidas menos gravosas ao monitoramento eletrônico (art. 3o, § 1o). Tratando-se a fiscalização eletrônica de medida mais gravosa ao apenado, melhor atende aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da individualização da pena exigir-se fundamentação concreta para a sua colocação, e não para a sua dispensa.
3. Não se pode afirmar que a medida de monitoramento eletrônico seja imprescindível, pois o apenado foi colocado em regime aberto, em prisão domiciliar, há cerca de dez meses, submetido a outras espécies de fiscalização, e não há notícia da prática de faltas ou novos delitos.
4. Recurso desprovido.